Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600768-07.2020.6.16.0070
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCEU GASPAR DOS SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCEU GASPAR DOS SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
30/06/2021
Número: 0600768-07.2020.6.16.0070

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 16/03/2021
Processo referência: 0600831-32.2020.6.16.0070
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600768-
07.2020.6.16.0070 que julgou desaprovadas as contas de campanha prestadas por Marceu Gaspar
dos Santos (candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB,
em Bom Sucesso/PR), com fundamento no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, ante a
ausência dos extratos de conta bancária Outros Recursos do Banco do Brasil S. A., Agência 0856-
7, conta corrente 32.903-7, do período total da campanha, impedindo a Justiça Eleitoral de verificar
a veracidade das informações contidas na prestação de contas, em desacordo com o disposto no
art. 53, II, "a", da Resolução TSE n.º 23.607/2019; a não apresentação dos contratos de prestação de
serviços de Claudielli Silva dos Santos, Cleonice Bento de Souza Moloni e de Edna de Jesus
Fernandes, deixando de comprovar as despesas, mesmo após ser intimado para fazê-lo (art. 44, §
2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019), totalizando R$900,00 (novecentos reais), representando
30,0% da total de gastos informados na prestação de contas; ante a omissão de arrecadação e
gasto referente à Nota Fiscal n.º 644, no valor de R$100,00 (cem reais), revelada através de
circularização da Justiça Eleitoral, gasto eleitoral que foi pago com dinheiro que não transitou na
conta corrente (arts. 14, § 2º, e 53, I, g, da Resolução TSE n.º 23.607/2019), que representa 3,33% do
total de gastos da campanha informados na prestação de contas; ante a omissão de gasto não
esclarecido e não retificado pelo candidato, referente ao pagamento do cheque 850013, no valor de
R$300,00 (trezentos reais), não informado no relatório de despesas efetuadas, compensado, no dia
27/11/2020, na conta de Maria Moia Gasparelo, correspondente a 10% do valor de gastos
informados na prestação de contas. O somatório de irregularidades em relação ao total de gastos
atinge 43,33%, isso sem considerar a ausência de informação na prestação de contas da
arrecadação de recursos de qualquer espécie. Determinou o recolhimento dos recursos de origem
não identificada utilizados para da Nota Fiscal NFS-e 644, no valor de R$100,00 (cem reais), ao
Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU), com fundamento no art. 32,
§§ 1º e 6º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, cujo recolhimento deverá ser comprovado nestes
autos até o prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado desta decisão, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança (art. 32, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARCEU GASPAR DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)

MARCEU GASPAR DOS SANTOS (RECORRENTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
37782
816
28/06/2021 13:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.134
RECURSO ELEITORAL 0600768-07.2020.6.16.0070 – Bom Sucesso – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCEU GASPAR DOS SANTOS VEREADOR
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
RECORRENTE: MARCEU GASPAR DOS SANTOS
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
50% DAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO E
IDENTIFICAÇÃO DE OMISSÃO DE DESPESA. AUSÊNCIA
DE RETIFICAÇÃO DAS CONTAS E DE APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
NO
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO. INCONSISTÊNCIAS GRAVES, QUE AFETAM
A CONFIABILIDADE DAS CONTAS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. “Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em
processo de contas, documentos retificadores na hipótese
em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
”. (TSE. Respe 12140. Rel. Min. Luis Felipe
Precedentes
Salomão. DJE 26/04/2021).
2. Constatada a ausência de comprovação, no momento
processual oportuno de 30% das despesas declaradas,
omissão de 100% das receitas, divergência entre as
informações da prestação de contas e os extrato eletrônicos
e constatada omissão de despesa descoberta pela emissão
de nota fiscal eletrônica, e que de consequência foi paga com
recursos que não transitaram pela conta de campanha,
Num. 37782816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

caracterizados como recursos de origem não identificada, é
de ser mantida a desaprovação das contas, assim como a
determinação de recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/06/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral
de 2020, apresentado por MARCEU GASPAR DOS SANTOS, candidato ao cargo de vereador
no município de Bom Sucesso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 70ª Zona Eleitoral
de Jandaia do Sul/PR (ID 28395466) que julgou suas contas desaprovadas, com fundamento
no art. 74, III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, e, ainda, determinou o recolhimento ao
Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificadas, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
A reprovação das contas está baseada nas seguintes irregularidades:
ausência
a)
dos extratos de conta bancária, impedindo a Justiça Eleitoral de verificar a veracidade das
informações contidas na prestação de contas, em desacordo com o disposto no art. 53, II, "a",
da Resolução TSE n.º 23.607/2019;
não apresentação dos contratos de prestação de
b)
serviços de, mesmo após ser intimado para fazê-lo (art. 44, § 2º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019), totalizando R$900,00 (novecentos reais), representando 30,0% da total de
gastos informados na prestação de contas;
omissão de arrecadação e gasto referente à
c)
Nota Fiscal n.º 644, no valor de R$100,00 (cem reais), revelada através de circularização da
Justiça Eleitoral, gasto eleitoral que foi pago com dinheiro que não transitou na conta corrente
(arts. 14, § 2º, e 53, I, g, da Resolução TSE n.º 23.607/2019), que representa 3,33% do total de
gastos da campanha informados na prestação de contas;
omissão de gasto não esclarecido
d)
e não retificado pelo candidato, referente ao pagamento do cheque 850013, no valor de R$
300,00 (trezentos reais), não informado no relatório de despesas efetuadas, compensado, no
dia 27/11/2020, na conta de Maria Moia Gasparelo, correspondente a 10% do valor de gastos
informados na prestação de contas; e
o somatório de irregularidades em relação ao total de
e)
gastos atinge 43,33%, isso sem considerar a ausência de informação na prestação de contas
da arrecadação de recursos de qualquer espécie.
Em suas razões recursais (ID 28036166), sustenta o recorrente, em síntese que:
o TRE/PR tem admitido a juntada extemporânea de documentos em instância originária, o
a)
que se aplica a este caso, vez que os documentos apresentados juntamente a este recurso
(ID’s 28395916, 28395966, 20396016, 28396116, 28396216, 28396266, 28396366, 28396416,
Num. 37782816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

28396466, 28396516) são capazes de ensejar aprovação de suas contas, ainda que todos os
termos de doação apresentados já haviam sido juntados ao sistema SPCE;
a respeito do
b)
cheque 850013, esse foi emitido para pagamento de prestador de serviço e, equivocadamente,
não emitiu cheque nominal e este acabou sendo depositado na conta de parentes dos
prestadores, mas ainda assim é possível conferir que a soma dos cheques (R$ 3.000,00)
resultam no mesmo montante de quantidade de prestadores de serviço;
a respeito da nota
c)
fiscal no valor de R$ 100,00 (cem reais), apenas tomou conhecimento neste momento,
notificando a empresa para que esta preste esclarecimento e cancele a nota, eis que emitida
equivocadamente;
não houve qualquer benefício ao recorrente em relação a qualquer
d)
entrega de materiais atrelada à nota, inexistindo irregularidade.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que
sejam aprovadas as contas do recorrente, o eximindo de qualquer multa/depósito de dinheiro.
Em primeiro grau, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (ID 28396966).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
pelo seu desprovimento, com a manutenção da sentença que desaprovou as contas do
recorrente e impôs o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional, ao considerar que as
irregularidades apontadas comprometem a confiabilidade das contas apresentadas (ID
29141566).
O recorrente peticiona juntando novos documentos (ID 29741716).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCEU GASPAR DOS
SANTOS, candidato a vereador nas Eleições de 2020, no município de Bom Sucesso, em face
da sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, com a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, em virtude das seguintes
irregularidades, já explicitadas no relatório:
ausência dos extratos de conta bancária,
a)
impedindo a Justiça Eleitoral de verificar a veracidade das informações contidas na prestação
de contas, em desacordo com o disposto no art. 53, II, "a", da Resolução TSE n.º 23.607/2019;
não apresentação dos contratos de prestação de serviços de, mesmo após ser intimado
b)
para fazê-lo (art. 44, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019), totalizando R$900,00
(novecentos reais), representando 30,0% da total de gastos informados na prestação de
contas;
omissão de arrecadação e gasto referente à Nota Fiscal n.º 644, no valor de
c)
R$100,00 (cem reais), revelada através de circularização da Justiça Eleitoral, gasto eleitoral
que foi pago com dinheiro que não transitou na conta corrente (arts. 14, § 2º, e 53, I, g, da
Num. 37782816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

Resolução TSE n.º 23.607/2019), que representa 3,33% do total de gastos da campanha
informados na prestação de contas; e
omissão de gasto não esclarecido e não retificado
d)
pelo candidato, referente ao pagamento do cheque 850013, no valor de R$ 300,00 (trezentos
reais), não informado no relatório de despesas efetuadas, compensado, no dia 27/11/2020, na
conta de Maria Moia Gasparelo, correspondente a 10% do valor de gastos informados na
prestação de contas.
Logo; como o somatório dessas irregularidades corresponde a 43,33% do total de
gastos da campanha, as contas forma desaprovadas, sem esquecer a ausência de informação
da arrecadação de recursos de qualquer espécie.
Com o intuito de regularizar as contas, o recorrente anexou à peça recursal
alguns documentos, todos consistentes em Termos de Doação de Serviços, a fim de
comprovar as receitas estimáveis em dinheiro.
Ocorre, porém, que nas ações de prestação de contas, conforme a jurisprudência
reiterada Corte Superior Eleitoral, não se admite a juntada tardia de documentos nas situações
em que a parte previamente intimada para suprir a falha, permanece inerte ou o faz de modo
insuficiente, operando-se a preclusão.
Neste sentido:
EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS
AUTOS. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. PARTIDO POLÍTICO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE
REJULGAMENTO DO CASO. PARECER CONCLUSIVO. FATOS NOVOS.
IRREGULARIDADES DETECTADAS NO PARECER PRELIMINAR. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA
Nº 30/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
3. Ilidir os fundamentos e as conclusões do Tribunal a quo acerca da premissa de que as
inconsistências nos gastos com combustíveis foram detectadas já no relatório
preliminar, sobre a qual o prestador foi devidamente intimado e teve a oportunidade de
se manifestar, demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível
nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE.
4. Inviável conhecer de documentos complementares acostados aos autos após o
parecer conclusivo da assessoria de contas quando o prestador, previamente
intimado para suprir as irregularidades detectadas, como na espécie vertente,
permanece inerte ou o faz de modo insuficiente, ante a incidência da preclusão.
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, inadmissível "a
juntada extemporânea de documento, em prestação de contas, quando a parte
tenha sido anteriormente intimada a suprir a falha e não o faz no momento
oportuno, a atrair a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações
jurídicas" (AgR–AI nº 1123–35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18.5.2018) e,
"tendo em vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a
ausência de circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos
Num. 37782816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

em momento oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança
das relações jurídicas" (AgR–AI nº 1481–19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de
Incidência do óbice sumular nº 30/TSE.
14.3.2016).
6. Agravo regimental desprovido.
(TSE. AI-Agr. 060219266. Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em
23/10/2020) (Grifos inexistentes no original)

E para as eleições de 2020, a resolução de regência veda a juntada de
documentos após o parecer conclusivo, nas situações em que o prestador já teve oportunidade
de se manifestar sobre o ponto. Confira-se:
Art. 72. Emitido parecer técnico conclusivo pela existência de irregularidades e/ou
impropriedades sobre as quais não se tenha dado oportunidade específica de
, a Justiça Eleitoral intimá-lo-á para,
manifestação ao prestador de contas
querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, vedada a
juntada de documentos que não se refiram especificamente à irregularidade e/ou
salvo aqueles que se amoldem ao parágrafo único do
impropriedade apontada,
art.
. (Grifos inexistentes no original).
435 do CPC

Em igual sentido o art. 69, § 1º, dessa mesma resolução, que, inclusive, comina
expressamente a pena de preclusão para o caso de não regularização da falha em 03 (três)
dias.
E, na espécie vertente, ao prestador de contas foi oportunizado manifestar-se
sobre, dentre outras questões do relatório preliminar, sobre o seguinte apontamento: “Deve o
candidato apresentar os contratos com as seguintes contratadas: Claudielli Silva dos
Santos e Cleonice Bento de Souza Moloni (demonstrativo de despesas efetuadas - ID
62923714). Deve apresentar também o contrato de Edna de Jesus Fernandes (ID
(ID 28394766), tendo deixado decorrer
tal
62926726) devidamente assinado.”
in albis
oportunidade, conforme restou certificado nos autos (ID 28394966).
Neste contexto, em consonância com a jurisprudência da Corte Superior e em
atendimento às normas da resolução de regência, não se aprecia os documentos acostados
aos autos após a prolação da sentença.
A propósito do entendimento dessa Corte, note-se que tal dizia respeito às
eleições de 2018, cuja instância originária é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. Nas eleições
de 2020, todavia, a instância originária é a zona eleitoral. E para as últimas eleições municipais
(2020), esta Corte firmou entendimento no sentido de que a última oportunidade para a juntada
tempestiva da documentação necessária à regularização das contas é a intimação feita pelo
setor técnico (RE 0600421-73.2020.6.16.0134, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
26/05/2021).
Passo, portanto, a analisar as alegações do recorrente com base exclusivamente
na documentação que já estava acostada aos autos.
Num. 37782816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

DE CONTAS
ONTRAPARTE
PJ
NOME
BANCOAGÊNCIACONTA
NOME
IDENTIFICADO
NO DOC
INCONSISTÊNCIA
DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
N º DA
NOTA
FISCAL
OU
RECIBO
VALOR
(R$)1
%2FONTE DA
INFORMAÇÃO
26/10/202007.291.606/0001-72S R DE SOUZA
E CIA LTDA
644
100,00

NFE
No Relatório Preliminar (ID 28394766), o setor técnico apontou o seguinte:
1. Deve o candidato apresentar os extratos definitivos, de todo o período eleitoral, da
conta bancária:
.
Banco do Brasil, Agência 856-7, Conta Corrente 32903-7
2. Deve o candidato apresentar os contratos com as seguintes contratadas: Claudielli
Silva dos Santos e Cleonice Bento de Souza Moloni (demonstrativo de despesas
efetuadas - ID 62923714). Deve apresentar também o contrato de Edna de Jesus
Fernandes (ID 62926726) devidamente assinado.
3. Esclarecer se houve ou não omissão de gasto na prestação de contas, quanto à
circularização abaixo:
Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos
eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019:

1 Valor total das despesas registradas
2 Representatividade das despesas em relação ao valor total
4. Deve o candidato, além de apresentar os extratos bancários determinados no item 1,
manifestar-se sobre as divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e
II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, conforme abaixo:
Num. 37782816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

000191BANCO DO
BRASIL S.A. 001
856
00000000005010113011
Registro não
encontrado
000191BANCO DO
BRASIL S.A. 001
856
00000000005010113011
Registro não
encontrado
000191BANCO DO
BRASIL S.A. 001
856
00000000005010113011
Registro não
encontrado
000191BANCO DO
BRASIL S.A. 001
856
00000000005010113011
Registro não
encontrado
972
NILTON DE
OLIVEIRA
LIMA
748
736
00000000000002421879
Registro não
encontrado
907
MARIA
MOIA
GASPARELO
748
7375
00000000000002139693
Registro não
encontrado
972
MARIA
LUCIA
LAURINDO
CARVALHO
748
7375
00000000000002038315
Registro não
encontrado
972
NILTON DE
OLIVEIRA
LIMA
748
736
00000000000002421879
Registro não
encontrado
900
DANIELA
APARECIDA
PIMENTEL
SERRILHO
748
7375
00000000000002592509
Registro não
encontrado
000194
SERRILHO E
SERRILHO
LTDA
748
7375
00000000000002593068
Registro não
encontrado
907
MARIA
MOIA
GASPARELO
748
7375
00000000000002139693
Registro não
encontrado
Num. 37782816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

CPF/CNPJ
Fornecedor
Fornecedor
Data Pgto
Valor
Pagto
R$
Nº
Documento
Nº
Autorização Origem
Conta
DRD
Inconsistência
01867441969
EDNA DE
JESUS
FERNANDES
14/11/2020300,00850011

Outros
Recursos
Despesas
com
pessoal
Registro não
encontrado
02123778923
VERA LUCIA
FRANCISCO
DOS SANTOS
14/11/2020300,00850010

Outros
Recursos
Despesas
com
pessoal
Registro não
encontrado
02688143921
NEUZA
EUGENIO DE
SOUZA
BENTO
14/11/2020300,00850008

Outros
Recursos
Despesas
com
pessoal
Registro não
encontrado
05742779941
MATILDE
APARECIDA
DA SILVA
DE MORAIS
14/11/2020300,00850006

Outros
Recursos
Despesas
com
pessoal
Registro não
encontrado
06944305950
CLAUDIELLI
SILVA DOS
SANTOS
14/11/2020300,00850002

Outros
Recursos
Despesas
com
pessoal
Registro não
encontrado
966
JOSIAS
ESPINDOLA
DA SILVA
748
7375
00000000000002133571
Registro não
encontrado
907
MARIA
MOIA
GASPARELO
748
7375
00000000000002139693
Registro não
encontrado
000191BANCO DO
BRASIL S.A. 001
856
00000000005010113011
Registro não
encontrado

Despesas declaradas no SPCE e ausente(s) no(s) extrato(s) bancário(s):
Num. 37782816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

07001111902
CLEONICE
BENTO DE
SOUZA
MOLONI
14/11/2020300,00850012

Outros
Recursos
Despesas
com
pessoal
Registro não
encontrado
08401852943JHENIFER
LEMES LIMA14/11/2020300,00850005

Outros
Recursos
Despesas
com
pessoal
Registro não
encontrado
10786435984MAYRA
FRANCISCO 14/11/2020300,00850007

Outros
Recursos
Despesas
com
pessoal
Registro não
encontrado
12178116990
BYANCA
CRISTINA
FRANCISCO
DA SILVA
14/11/2020300,00850001

Outros
Recursos
Despesas
com
pessoal
Registro não
encontrado
80163030995
TIAGO JOSE
DA SILVA
JUNIOR
14/11/2020300,00850009

Outros
Recursos
Despesas
com
pessoal
Registro não
encontrado

Intimado, o candidato nada esclareceu.
Conforme foi destacado na sentença, as contas prestadas pelo recorrente são tão
incompletas e incongruentes - tais como a ausência de arrecadação de qualquer tipo de
recurso, além de saldo negativo (dívida de campanha) de R$ 3.000,00, omissão de despesas,
além de divergências entre a movimentação financeira declarada na prestação de contas e a
constante nos extratos eletrônicos - que, para melhor compreensão dos argumentos do recurso
e da gravidade de cada irregularidade dentro do contexto da prestação de contas ora em
análise, mostra-se necessária a transcrição dos principais apontamentos do parecer conclusivo
(ID 28395016):
1. FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(...)
Não foram apresentados os extratos da conta bancária relativa a Outros Recursos
do Banco do Brasil, Agência 856-7, Conta Corrente 32903-7.
(...)
5. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS (ART. 57 DA RES. TSE)
Num. 37782816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

DADOS OMITIDOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Não foi declarada na prestação de contas a arrecadação de recursos financeiros (ID
62923704) ou estimáveis em dinheiro (ID 62923299), tampouco a utilização de recibos
eleitorais (ID 62923720).
Entretanto consta despesa no valor total de R$ 3.000,00, relativa a contratação por prazo
determinado de 10 prestadores de serviços (Matilde Aparecida da Silva de
Moraes, Tiago José da Silva Junior, Byanca Cristina Francisco da Silva, Mayra
Francisco, Edna de Jesus Fernandes, Neuza Eugenio de Souza Bento, Jheniffer Lemes
Lima, Vera Lucia Francisco dos Santos, Claudielli Silva dos Santos e Cleonice Bento de
Souza Moloni) - ID 62923714.
Por essa razão, o extrato da prestação de contas apresenta uma dívida de campanha de
R$ 3.000,00 (ID 62923732).
Consta no extrato eletrônico, encaminhado pelo banco à Justiça Eleitoral (extrato
anexo), duas transferências para a conta do candidato (R$ 15,00 e R$ 3.000,00),
realizadas por Nilton de Oliveira Lima (CPF n.º 830.903.129-72), no dia 23/11/2020.
O prestador foi intimado para se manifestar quanto às divergências entre a
movimentação declarada na prestação de contas e a constante nos extratos bancários
(item 4 do relatório preliminar de expedição de diligências - ID 73037955), todavia não
se manifestou (ID 75384589). Há, portanto, omissão na prestação de contas quanto à
dos recursos arrecadados.
totalidade
Foram apresentados os contratos de prestação de serviço por prazo determinado
firmados com Matilde Aparecida da Silva de Moraes (ID 62923730), Tiago José da
Silva Junior (ID 62923729), Byanca Cristina Francisco da Silva (ID 62923728), Mayra
Francisco (ID 62923727), Edna de Jesus Fernandes (ID 62926726 – sem assinatura),
Neuza Eugenio de Souza Bento (ID 62923725), Jheniffer Lemes Lima (ID 62923724),
Vera Lucia Francisco dos Santos (ID 62923723).
Intimado apresentar os contratos firmados com Claudielli Silva dos Santos e Cleonice
Bento de Souza Moloni, e o contrato da Edna de Jesus Fernandes devidamente assinado
(item 2 do relatório preliminar de expedição de diligências - ID 73037955), o candidato
não se manifestou (ID 75384589).
Os contratos eram necessários para verificar a regularidade dos gastos, sobretudo em
razão de impossibilidade técnica no confronte entre as informações dos fornecedores
declarados na prestação de contas e a base de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (artigo 53, § 2º, inciso I, da Resolução TSE n.º 23.607/2019). Ressalta-se que o
valor desses contratos reflete 30% do total da prestação de contas.
Na análise preliminar foi identificada a seguinte omissão relativa à despesa não
declarada na prestação de contas em exame e àquela constante da base de dados da
Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019:

Num. 37782816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

DATA
CPF/CNPJ
FORNECEDOR
N º DA NOTA FISCAL OU
RECIBO
VALOR
(R$)1
%2
FONTE DA
INFORMAÇÃO
26/10/202007.291.606/0001-72S R DE SOUZA E CIA
LTDA
644
100,00
3,33NFE

1 Valor total das despesas registradas
2 Representatividade das despesas em relação ao valor total
Intimado (item 3 do relatório preliminar de expedição de diligências - ID 73037955), o
candidato não se manifestou (ID 75384589).
Em consulta à nota fiscal eletrônica enviada à Justiça Eleitoral (NF-e 644 anexa), é
possível verificar que foi emitida no CNPJ do candidato e não há informação sobre
eventual cancelamento. Consta na descrição do serviço que a nota se refere à
"Publicação de Santinho Marceu Patroleiro vereador Eleição 2020 na edição 359 do
Jornal Edição de Notícias da 2 quinzena de outubro. Valor da Publicação R$100,00
.
(...)"
O valor omitido na prestação de contas representa 3,33% do total gasto pelo candidato
em sua campanha eleitoral.
(...)
8. ANÁLISE DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (ART. 56, DA RES. TSE)
Foi aberta a conta bancária para movimentação financeira de Outros Recursos do Banco
do Brasil, Agência 856-7, Conta Corrente 32903-7.
Os extratos não foram apresentados pelo candidato que, apesar de intimado, não se
manifestou. Quanto ao extrato eletrônico, o banco encaminhou à Justiça Eleitoral apenas
o extrato relativo ao mês de novembro de 2020 (anexo), impossibilitando a integral
análise da movimentação financeira do candidato. Ressalta-se que no extrato parcial não
constam todos os pagamentos (ex.: cheque n.º 8500001, 8500005, 8500007, 8500009),
bem como consta a compensação do cheque n.º 8500013, que não foi declarado na
prestação de contas do candidato.
O candidato não se manifestou quanto às divergências entre a movimentação financeira
declarada na prestação de contas e a constante nos extratos eletrônicos.
Houve, portanto, inobservância ao artigo 53, inciso II, alínea "a", da Resolução TSE n.º
23.607/2019.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Res. TSE nº 23.607/19,
tendo em vista o relatado neste parecer conclusivo, manifesto-me
pela DESAPROVAÇÃO das contas do candidato em epígrafe.
Num. 37782816 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

Acerca da comprovação das despesas com pessoal, alega o recorrente que todos
os comprovantes haviam devidamente juntados ao SPCE. Porém, mera consulta aos presentes
autos e à prestação de contas do candidato no aludido sistema
(
https://spce.tse.jus.br/spce2016.portal/relatorios_spce/consultaDespesasEfetuadas.action?sqEntr
) revela, sem qualquer dificuldade, que não foram apresentados os contratos de prestação de
serviços relativamente em relação aos seguintes doares: Claudielli Silva dos Santos e Cleonice
Bento de Souza Moloni. Além disso, o contrato de Edna de Jesus Fernandes não está
devidamente assinado.
Não obstante, os contratos eram necessários para verificar a regularidade dos
gastos, sobretudo em razão de impossibilidade técnica de confronto entre as informações dos
fornecedores declarados na prestação de contas e a base de dados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil (artigo 53, § 2º, inciso I, da Resolução-TSE n.º 23.607/2019), conforme
destacado no parecer conclusivo.
Ademais, nos termos do art. 35, § 12, da Resolução-TSE n.º 23.607/2019, “As
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de
serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades
”.
executadas e da justificativa do preço contratado
Assim, a ausência dos contratos de prestação de serviços, devidamente
assinados, referentes a
dos prestadores de serviço de campanha, configura grave
30%
irregularidade na prestação de contas, já que, além de comprometer a confiabilidade das
informações prestadas, impossibilita o efetivo controle das despesas.
Ainda, relativamente às despesas com pessoal, conforme frisado na sentença “no
extrato eletrônico, o cheque 850002, informado como sendo para pagamento de Claudielli Silva
dos Santos, foi compensado na conta bancária de Josias Espindola. O cheque 850012,
informado como sendo para pagamento de Cleonice Bento de Souza Moloni, foi compensado
na conta bancária de Daniela Aparecida Pimentel Servilho e o cheque 850011, informado como
sendo para pagamento de Edna de Jesus Fernandes, foi compensado na conta de Servilho e
”.
Servilho Ltda
Além disso, também reforçou-se na sentença que o cheque 850013, no valor de
R$ 300,00 (trezentos reais), não foi informado no relatório de despesas efetuadas, tendo sido
compensado, no dia 27/11/2020, na conta de Maria Moia Gasparelo, concluindo-se, dessa
forma, tratar-se de
na prestação de contas e que corresponde a
do valor
gasto omitido
10%
de gastos informados.
Quanto a essas divergências entre as informações declaradas na prestação de
contas e os dados constantes dos extratos eletrônicos, o recorrente alega o seguinte:
Em relação ao cheque 850013, ele foi emitido para efetuar o pagamento de prestador de
serviço, sendo o título de crédito depositado em conta de parentes dos prestadores, pelo
fato do dono do cheque não possuir conta bancária. Ademais, equivocadamente o
recorrente não emitiu o cheque nominal ao prestador, no entanto, a soma dos cheques
(R$ 3.000,00) resultam no mesmo montante de quantidade de prestadores de serviço
(10).
Num. 37782816 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

As alegações do candidato não prosperam. Note-se que o cartório eleitoral já
havia apontado no parecer conclusivo que o candidato não apresentou extrato bancário e, de
outro turno, até aquele momento, o banco havia encaminhado à Justiça Eleitoral apenas o
extrato relativo ao mês de novembro de 2020, impossibilitando a integral análise da
movimentação financeira do candidato, já que o período do extrato não abrangia desde o início
do período de campanha.
Naquela oportunidade, o cartório eleitoral havia ressaltado que no extrato parcial
não constam todos os pagamentos (ex.: cheque n.º 850001, 850005, 850007, 850009).
E em nova em consulta ao SPCE, verifica-se que a instituição financeira também
encaminhou extrato relativo ao mês de dezembro de 2020, sendo possível aferir que, em
dezembro de 2020, houve débito dos cheques de nº 850007 (em favor de José Carlos
Francisco), 850001 (em favor de Antonio Carlos Teixeira) e 850015, todos no valor de R$
300,00, cada. Não há informação de que tais cheques tenham sido devolvidos.
Confira-se:
Num. 37782816 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

Da confusa administração da conta bancária, após inúmeras devoluções de
cheques, tem-se que
, quais sejam os que contém
11 cheques foram efetivamente debitados
os seguintes finais: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15 (os cheques de nº 04, 05 e 09 aparecem
como devolvidos, e o cheque de nº 14 não foi debitado), pelo que o débito de
na
11 cheques
conta diverge da informação de pagamento de
.
10 prestadores de serviços
Num. 37782816 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

Destaque-se que tampouco as tarifas bancárias foram declaradas como
despesas.
No extrato bancário eletrônico identifica-se dois créditos por transferências,
somados no valor de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais), sendo que o recorrente não
informou qualquer arrecadação de recursos na prestação de contas, conforme se vê do
Demonstrativo de Receitas Financeiras (ID 28392566). De acordo com o extrato eletrônico,
ambas as transferências foram realizadas por NILTON DE OLIVEIRA LIMA.
Do extrato eletrônico acima transcrito, verifica-se, também, que em dezembro
houve um crédito na conta no valor de R$ 9,45 (nove reais e quarenta e cinco centavos),
realizado por depósito pelo seguinte CPF: 911.285.019-53. Analisando-se a ficha de
qualificação do candidato (ID 28392916), constata-se que o CPF pertence ao próprio
candidato, tratando-se de recursos próprios.
Esta omissão de receitas, por si só, configura-se irregularidade grave, à medida
que retira a confiabilidade das informações da prestações de contas, já que, em virtude de tal
omissão, tem-se a impressão de que nenhum recurso fora arrecadado, transparecendo cenário
de dívida de campanha.
Contudo, tendo em vista que o valor de R$ 3.015,00 (três mil e quinze reais) foi
realizado mediante transferência bancária, sendo identificado o seu doador, bem como também
identificado que o valor de R$ 9,45 nove reais e quarenta e cinco centavos) refere-se a
recursos próprios, escorreita a conclusão da sentença de que não é caso de considerar o
recurso como de origem não identificada, restando apenas, quanto a esses créditos, a
irregularidade consistente na ausência de formalização na prestação de contas, não corrigida
oportunamente por meio de prestação de contas retificadora, o que a tornou insanável,
destacando-se que, em relação a essas irregularidades, o candidato nada argumenta no
recurso.
Chama atenção ainda que, além de todas as inconsistências acima apontadas, as
declaradas na presente prestação de contas referem-se justamente a
únicas despesas
despesas com pessoal, justamente no valor de
, não havendo
R$ 3.000,00
sequer qualquer
.
declaração acerca de confecção de qualquer tipo de material de propaganda
Neste cenário, analisando-se as irregularidades em conjunto, não é
irrelevante a omissão de arrecadação e gasto referente à Nota Fiscal n.º 644, no valor de
revelada através de circularização da Justiça Eleitoral.
R$100,00 (cem reais),
Conforme bem destacado na sentença, “é irregularidade grave na prestação de
contas, pois a existência de um gasto que foi pago com dinheiro que não transitou na conta
corrente, fere o disposto nos arts. 14, § 2º, e 53, I, g, da Resolução TSE n.º 23.607/2019.
, o qual assim dispõe:
Vejamos o que diz o art. 14, § 2º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019”
Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas especificas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou do candidato (Lei n.º
9.504/1997, art. 22, § 3º).
Num. 37782816 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

(...) § 2º O disposto no
também se aplica à arrecadação de recursos para campanha
caput
eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas nesta resolução.

Acerca dessa despesa, o recorrente alega desconhecimento e que não
recebeu nenhum material descrito na nota fiscal em questão, nos seguintes termos:
Em relação à nota fiscal no valor de R$ 100,00, o recorrente só tomou conhecimento
neste momento, tendo notificado a referida empresa para que preste esclarecimento e
cancele a nota, eis que ela foi emitida equivocadamente e o recorrente não recebeu
nenhum material constante do documento fiscal mencionado na r. sentença.
Assim sendo, o recorrente juntará, antes do julgamento deste feito o comprovante de
cancelamento da Nota Fiscal.
Cumpre esclarecer ainda, que em caso de citada a empresa para apresentar a nota, esta
não terá o comprovante de entrega de materiais, uma vez que o fato não ocorreu, o que
comprova o desconhecimento da nota fiscal.

Conquanto o recorrente alegue desconhecimento, conforme demonstram o Parecer Conclusivo (ID
28395016) e a nota fiscal constante do ID 28395066, a nota não se refere à entrega de material, mas a
prestação de serviço, descrito nos seguintes termos:
Publicação de Santinho Marceu Patroleiro vereador Eleição 2020 na edição 359 do
. Valor da Publicação R$100,00
Jornal Edição de Notícias da 2 quinzena de outubro
(...). (...). (destaquei)

Referido documento fiscal encontra-se em situação “ativa”, e sobre ele
recai presunção de veracidade. Ademais, consultando-se a página 08, da mencionada
edição
nº
359,
do
Jornal
Edição
de
Notícias,
(disponível
em
) verifica-se que efetivamente foi
https://ednoticias.com/saiu-edicao-impressa-359/
publicado santinho do candidato em questão, que concorreu sob o número 45.456:
Num. 37782816 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

Em destaque, segue apenas o santinho do candidato, para melhor
visualização das informações:

Assim, o serviço foi efetivamente prestado, não restando claro por quem foi
pago. Ainda que o candidato em questão tenha recebido em forma de doação
estimável, de algum outro candidato, por exemplo, fato é que não foi declarada na
presente prestação de contas.
Logo, o valor total omitido foi de R$ 100,00 (cem reais) e, ainda que
represente tão somente 3,33% do total de gastos da campanha eleitoral, considerado
, é capaz de
em conjunto com as outras irregularidades já tratadas nesta decisão
ensejar a desaprovação das contas, lembrando
também houve a omissão de gasto
que
“...referente ao pagamento do cheque 850013, no valor de R$300,00 (trezentos reais),
não foi informado no relatório de despesas efetuadas, o qual foi compensado, no dia
27/11/2020, na conta de Maria Moia Gasparelo, correspondente a 10% do valor de
, conforme bem destacado na sentença.
gastos informados na prestação de contas”
Ademais, não passa despercebido o fato de que, tal qual concluiu o
julgador da origem, “os recursos financeiros utilizados para pagamento da Nota Fiscal
NFS-e 644, no valor de R$ 100,00 (cem reais), não transitaram pela conta bancária
específicas (Doações de campanha, Fundo Partidário ou FEFC), sendo, portanto,
.
considerados recursos de origem não identificada”
Num. 37782816 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

Com efeito, nos termos do inciso VI no § 1ºdo art. 32, § 1º, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019, caracterizam recurso de origem não identificada “os recursos
financeiros que não provenham das contas especificas de que tratam os arts 8º e
”, devendo, portanto, haver o recolhimento nos termos do
9º da mesma Resolução
caput e § 6º do mesmo art. 32, que assim preveem:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro nacional por meio de Guia de
Recolhimento da união (GRU).
(...)
(...) § 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

Desse modo, escorreita a determinação contida na sentença para que o
candidato ora recorrente promova o recolhimento dos recursos de origem não identificada, no
valor total de R$100,00 (cem reais) para o Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §§ 2º e 6º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas e determinação
recurso,
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600768-07.2020.6.16.0070 - Bom Sucesso - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARCEU GASPAR
Num. 37782816 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542

DOS SANTOS VEREADOR, MARCEU GASPAR DOS SANTOS - Advogados do(a) RECORRENTE:
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR0037722, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR0 090820 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 070ª ZONA ELEITORAL DE JANDAIA DO SUL PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.06.2021.
Num. 37782816 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 28/06/2021 13:33:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21062518050699100000036854542
Número do documento: 21062518050699100000036854542